Tribunal: TJES
Processo: 5004022-58.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004022-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SERGIO ALDONIO FURTADO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004022-58.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: SERGIO ALDONIO FURTADO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre suspensão de CNH sem a devida notificação à parte autora. Afirma a parte autora que, em consulta realizada no Detran/ES, constatou que havia um processo administrativo (nº 89035895) para suspensão de sua CNH. No entanto, apesar de possuir endereço fixo, não recebeu notificação acerca do processo ou das infrações, o que o impediu de apresentar defesa. Pugna, nestes termos, que seja declarada a nulidade do processo administrativo e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

(2).
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Das preliminares de incompetência do Juízo Estadual e de Litisconsórcio passivo. Ao analisar os autos, nota-se que a lide versa tão somente sobre a nulidade do processo administrativo nº 89035895, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador das infrações de trânsito, bem como a incompetência do Juízo Estadual. Rejeitam-se as preliminares arguidas.

(4).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de o auto de infração ter sido lavrado por outro órgão público. No entanto, vê-se que a parte ré é legítima para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva.

(5).
No tocante à preliminar de ausência de interesse processual, também levantada em sede de recurso, insta esclarecer que o recorrente é órgão competente para comunicação das infrações de trânsito com as respectivas penalidades e também por apreciar os requerimentos administrativos de cancelamento de multas e das respectivas pontuações na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O procedimento administrativo punitivo, dessa forma, desdobra-se em duas fases, sendo a segunda delas de alçada exclusiva do órgão estadual. Logo, dentre suas atribuições, constata-se a sua responsabilidade pelas notificações expedidas acerca da penalidade administrativa. Sendo assim, a partir da consagrada teoria da asserção, a parte autora afirma ter sido punida com a cassação de sua CNH sem a adequada notificação administrativa, o que, sob tal perspectiva, resta configurado o interesse processual, que se consubstancia na utilidade-necessidade e adequação. Rejeita-se, por tais razões, a preliminar de ausência de interesse processual.

(6).

Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte ré que, ao promover o julgamento antecipado da lide, houve cerceamento de defesa, vez que havia pugnado em contestação pela produção de prova documental. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Além disso, nota-se que a contestação foi apresentada intempestivamente, tendo o juiz de piso, inclusive, destacado tal ponto. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

(7).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(8).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Conforme acertado pelo Juízo
a quo
, a súmula 312, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Dessa forma, entende-se pela necessidade de dupla notificação ao autor, sendo uma quanto à autuação/infração e outra quanto à penalidade aplicada, para que assim o processo de suspensão do direito de dirigir tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator. Considerando que a parte ré não comprova a regularidade do processo administrativo ou o envio das notificações ao autor, mantém-se o ato sentencial para declarar a nulidade do processo administrativo e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)